Tribunal: TJSP
Processo: 1003757-59.2022.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB). PRETENSÃO DE LEGITIMAÇÃO DE POSSE E ANULAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
ADMISSIBILIDADE E GRATUIDADE. Pedido de justiça gratuita reiterado em sede recursal. Recolhimento do preparo efetuado pelo recorrente. Ato incompatível. Preclusão lógica configurada.
REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB). PRETENSÃO DE LEGITIMAÇÃO DE POSSE E ANULAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
ADMISSIBILIDADE E GRATUIDADE. Pedido de justiça gratuita reiterado em sede recursal. Recolhimento do preparo efetuado pelo recorrente. Ato incompatível. Preclusão lógica configurada.
REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. Inocorrência dos efeitos materiais. Direitos indisponíveis (Art. 345, II, do CPC). A ausência de contestação do Ente Público não induz presunção de veracidade das alegações de fato, mormente quanto ao preenchimento de requisitos legais para aquisição originária de propriedade ou legitimação fundiária. Princípio da legalidade estrita.
NULIDADE DA SENTENÇA. Alegação de necessidade de citação de terceiros beneficiários da Certidão de Regularização Fundiária - CRF. Desnecessidade. Improcedência fundada na ausência de comprovação do direito do próprio autor. Inexistência de litisconsórcio passivo necessário quando o demandante não supera os requisitos primários de sua própria pretensão.
CONTRATO DE GAVETA E POSSE. Instrumentos particulares de cessão de direitos sobre loteamento irregular. Objeto ilícito (Art. 37 da Lei no 6.766/79). Documentos que, isoladamente, não vinculam a Administração na Regularização Fundiária Urbana - REURB. Necessidade de comprovação de posse direta, mansa e pacífica consolidada até 22 de dezembro de 2016 (Lei no 13.465/2017). Autor que adquiriu direitos possessórios apenas em 2021. Ausência de prova robusta da cadeia possessória apta a autorizar a accessio possessionis administrativa.
DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA. Levantamento realizado pela Municipalidade que não identificou o autor como ocupante. Impossibilidade do Poder Judiciário invadir o mérito administrativo para conceder título de propriedade sem o amparo técnico do órgão competente, salvo ilegalidade não demonstrada na espécie.
HONORÁRIOS RECURSAIS. Majoração da verba honorária devida (Art. 85, § 11, do CPC).
RECURSO DESPROVIDO.